Tribunal: STF
Processo: RE 1342174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 8):
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO LEGAL À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 239/92, ALTERADA PELA LEI Nº 953/95.
    I - O veículo multado de propriedade do agravante, considerado um veículo de passeio, não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF, razão pela qual se mostra inaplicável à hipótese da norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº 953/95.
    II - A conduta de transportar pessoas de forma remunerada e não autoriza por veículos dessa natureza não configura fraude administrativa, na forma como estabelece a referida Lei Distrital, mas mera infração de trânsito, nos moldes estabelecidos no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê tão somente a retenção do veículo no local da infração para a aplicação da multa.
    III - Uma vez afastada a incidência do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº 953/95, mostra-se arbitrária a apreensão do veículo procedida pelos agentes públicos, bem como incabível a exigência de pagamento dos consectários daí advindos, tais como taxas e diárias de depósito.
    IV - O conjunto probatório infirma a presunção de veracidade dos atos perpetrados pelos agentes públicos.
    V - Não merece reproche a sentença quanto a condenação DFTRANS pelo dano moral decorrente da apreensão do veículo, visto que arbitrária.
    VI - Acolhida a preliminar. Recurso desprovido. Unânime.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Distrito Federal alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 
    Aduz que não se confunde a competência da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte prevista no art. 22, XI, da Carta Magna, com a competência dos Municípios e do Distrito Federal para organizar seu serviço de transporte público coletivo (art. 30, inciso V, da Lei Maior). 
    Sustenta que, “ao negar provimento ao recurso de apelação, a Turma negou vigência e contrariou os arts. 30, IV, 32, § 1º, da Constituição Federal e conferiu errônea abrangência ao art. 22, IX, da CF ao conferir interpretação que afasta a aplicação da legislação local apesar de não reconhecer a sua inconstitucionalidade” (fl. 2, Doc. 13).
    Por fim, defende a constitucionalidade da Lei Distrital 239/1992, alterada pela Lei 953/1995, e requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para declarar a legalidade e validade do auto de infração ora impugnado.
    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até julgamento definitivo de mérito do RE 661.702-RG/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546 da Repercussão Geral) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 18).
    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expressas no referido paradigma (Doc. 26).
    A parte recorrente apresentou Agravo Interno em face da referida decisão (Doc. 29), o qual foi acolhido para, reconsiderando a decisão anterior, determinar a restituição do processo ao Órgão Julgador a fim de que fosse novamente apreciado, considerando aparente divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 546/STF, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (Doc. 31).
    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Julgador de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 33):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 661.702/DF. REJULGAMENTO. LIMITES. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-DF MANTIDA DIANTE DOS LIMITES DO REJULGAMENTO DA MATÉRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. ARTIGOS 280, 281 E 282, CTB. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. 
    1. No âmbito da Repercussão Geral no RE 661.702/DF (origem do Tema 546), o Relator Ministro Marco Aurélio definiu constitucionalidade da legislação local para coibir fraude no serviço de transporte coletivo: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA.NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (STF. RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020).
    2. Determinado o retorno dos autos para reapreciação do recurso de apelação e da remessa necessária (art. 1.040, II, CPC/2015). 2.1. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que considerou nulo auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992. II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que anula infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização. III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil. V. Acórdão mantido” (Acórdão 1329174, 00319042020108070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
    3. “É necessária a dupla notificação para imposição de multa de trânsito, a notificação da autuação e a da aplicação da pena decorrente da infração, com o fim de assegurar a ciência do infrator acerca da imposição da penalidade e de possibilitar o contraditório e a defesa no processo administrativo instaurado com o fito de aplicação da sanção (arts. 280, 281 e 282 do CTB, e Súmula 312 do STJ).” (TJDFT. Acórdão 1292489, 00244311720098070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Considerando que não houve aposição da assinatura do condutor do veículo no auto de infração, necessário o envio da notificação de autuação no prazo e na forma legalmente previstos, o que não se deu. 3.2. O ente público não se desincumbiu de demonstrar a dupla notificação exigida pelo CTB nos termos do art. 333, II, CPC/1973 (atual art. 373, II, CPC/2015), além do que prova colhida em audiência de instrução que se mostrou suficiente a infirmar a presunção de veracidade do auto de infração lavrado.
    4. Em rejulgamento, mantido o desprovimento da apelação e da remessa necessária.”
    Mantido o acórdão recorrido pelo Juízo de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 35).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido (fls. 11-18, Doc. 33):
    “O acórdão de ID 601640 (primeiro julgamento) não declarou a inconstitucionalidade da legislação distrital de regência – art. 28 da Lei Distrital 239/1992 alterada pela Lei Distrital 953/1995; tampouco negada vigência a referida norma, a informar o Enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    Dispõe o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 (alterado pela Lei Distrital 953/1995): 
    […]
    Na hipótese dos autos, o veículo multado de propriedade do apelado (GM/Chevette, 1983/1984 – ID 9025359, p. 1), veículo de passeio, não traz as características exigíveis a reconhecimento de aptidão a fraudar a operação de transporte coletivo, pois não pode se fazer passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do Distrito Federal, conduta de transportar pessoas de forma remunerada e não autorizada por veículos dessa natureza que não configura fraude administrativa na forma como estabelecida por referida Lei Distrital. Trata-se, isto sim, de mera infração de trânsito (art. 231, VIII, Código de Trânsito Brasileiro, antes da alteração levada a efeito pela Lei Federal 13.855/2019): 
    […]
    Quando da infração – 8/3/2007 (ID 9025380) – o CTB previa somente a retenção do veículo (e não apreensão) no local da infração para a aplicação da multa. 
    Assim é que definida (acórdão de ID 601640) a não incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/1992 (alterada pela Lei Distrital 953/1995), definida a ilegalidade da apreensão do veículo em tais termos. 
    - Da impugnação ao auto de infração
    De outro lado, embora a presunção de legitimidade e de veracidade de que são dotados os atos administrativos (do que decorre a quem os questiona o ônus de comprovar eventual vício alegado), o certo é que o conjunto probatório infirmou tal presunção de veracidade do auto de infração lavrado pelos agentes públicos. 
    É o que se extrai da análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 9025185). 
    O autor-apelado VALDEIR afirmou que não aliciava pessoas, nem realizava transporte remunerado de passageiros, conduta que se limitou a mero transporte solidário – “carona” – de dois colegas de trabalho (construção civil em residência da Quadra 104 Sul): 
    […]
    A alegação do autor (transporte solidário – “carona”) foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas Márcio Eduardo e Rafael Ribeiro, os dois colegas de trabalho: 
    […]
    Além do que colhido em sede da audiência de instrução (indicação de que se cuidou de transporte solidário, o que não configura o ilícito anotado no Auto de Infração 051241/Série AB – Tipo B -ID 9025359, p. 3), referido Auto de infração foi lavrado de forma incompleta: (i) não informa a quem o recurso deve ser dirigido; (ii) qual o prazo de recurso e (iii) que vale como primeira notificação. 
    Portanto, referido documento não pode ser considerado como primeira notificação, haja vista que não houve, como visto, sequer notificação. 
    Com efeito, para imposição de multa de trânsito é necessária a dupla notificação: (i) a notificação da autuação e (ii) a notificação da aplicação da pena decorrente da infração com o fim de assegurar a ciência do infrator da imposição da penalidade e de possibilitar-lhe o contraditório e a defesa no processo administrativo instaurado para aplicação da sanção. 
    Nesse aspecto, dispõem os artigos 280, 281 e 282 do CTB: 
    […]
    Igualmente, a Súmula 312/STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 
    Como se vê, a notificação de autuação deve ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias da lavratura do auto de infração, sob pena de arquivamento e de seu registro ser julgado insubsistente. Dela, inclusive, deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 (trinta) dias contados da data da notificação da penalidade. 
    Assim é que, considerando que não houve aposição da assinatura do condutor do veículo no auto de infração de ID 9025359, p. 3, imprescindível tivesse sido enviada notificação de autuação no prazo e na forma legalmente previstos. No entanto, à época, DFTRANS não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o fez, nos termos do art. 333, II do CPC/1973 (atual art. 373, II, CPC/2015). 
    Ademais, tais fatos não foram especificamente impugnados em contestação (genérica – ID 9025377) e não foram juntados aos autos documentos comprobatórios do envio da notificação de autuação. Tal conclusão é corroborada pelo documento ID 9025380 - p. 2, juntado pelo DFTRANS, referente ao detalhamento da multa, no qual se constata o silêncio da parte réapelante quanto à data da notificação de autuação e limite para apresentação de defesa prévia. 
    Como bem definido pela r. sentença, “Defender o contrário é negar vigência às normas constitucionais que garantem o devido processo legal e a ampla defesa, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, até porque se trata de ato punitivo” (ID 9025414, p. 5). 
    No sentido, este Tribunal: 
    […]
    Confirmada a nulidade do auto de infração, não há que se falar em exigibilidade de pagamento de despesas oriundas de tal ato administrativo – como taxas e diárias de depósito – o que, inclusive, foi objeto de declaração de inconstitucionalidade (art. 28, § 7º, Lei Distrital 239/1992, acrescido pela Lei Distrital 953/1995) pelo STF no referido Tema 546 – RE 661.702/DF. 
    Destaca-se, por oportuno e nos termos do que tem definido este Tribunal (Acórdão 1329174, 0031904202010807000’, Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/3/2021, publicação no PJe: 23.4.2021. Pág: Sem Página Cadastrada), que pontos referentes a condenação por danos morais – e consectários legais sobre o valor desta condenação (correção monetária e juros moratórios) – não foram objeto do Tema 546 julgado pelo STF – Repercussão Geral no RE 661.702/DF, rejulgamento que deve se restringir ao exame de compatibilidade ou não do acórdão à tese fixada no RE 661.702.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, observadas as peculiaridades do caso concreto, seguiu o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.
    No entanto, considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo. 
    Desse modo, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
    (RE 1308911 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021)”
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).
    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.301.549-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/04/2021 – grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” ( ARE 1.244.305-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/4/2020 – grifo nosso) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente